Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA DO EXTINTO IDHAB-DF. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação.
2. Todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foram abarcados pela suspensão do benefício alimentação operada pelo Decreto Distrital n° 16.990/95.
3. Ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Distrito Federal, razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
4. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 e que a apelante não fazia parte do quadro funcional do apelado no período abrangido pelo ajuizamento da ação coletiva, mas, sim, do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB-DF, cujos servidores, àquele tempo, não integravam o quadro de pessoal do Distrito Federal, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa da ora apelante para o ajuizamento do cumprimento de sentença.
5. Apelação conhecida e não provida.